Tribunal: CARF
Processo: 13227.720780/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720780/2011-66
ACÓRDÃO
2002-009.762 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACIR CANDIDO FERREIRA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte será deduzido do imposto progressivo para fins
de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na
declaração de ajuste anual, desde que devidamente comprovada a
respectiva retenção.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL Somente são
dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia determinada judicialmente e desde que devidamente
comprovados.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte desde que comprovados por meio de documentação hábil e
idônea.

ACÓRDÃO
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.762 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720780/2011-66
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, para apurar imposto suplementar de
R$6729,93, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais e imposto de renda
pessoa física sujeito á multa de mora no valor de R$1364,03.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$19.250,00, dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de
R$3.600,00, dedução indevida de dependente no valor de R$3.311,76, dedução
indevida de despesas com instrução no valor de R$2592,29, compensação
indevida de imposto retido na fonte no valor de R$1392,60.
O contribuinte em 22/09/2011 solicita o cancelamento da multa, menciona que
um contador inexperiente preencheu sua declaração e anexa os documentos para
comprovação das despesas.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.762 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720780/2011-66
3
Às fls. 83 a 88 foram expedidos os Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório
que alterou o imposto suplementar para R$5.999,55, com multa de 75% e juros
legais e o imposto sujeito à multa de mora para R$1.364,03 e juros legais.
O contribuinte foi cientificado em 29/10/2012 e apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 63 e 64.
A 18a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas,
com o titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação
de regência e estejam devidamente comprovadas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de
ajuste anual, desde que devidamente comprovada a respectiva retenção.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL Somente são dedutíveis
na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de pensão alimentícia
determinada judicialmente e desde que devidamente comprovados.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte desde que comprovados por meio de documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício TRIBUTÁRIO. IRPF. INADMISSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES
PÓS LANÇAMENTO.
Inadmissível, depois de lavrada a Notificação de Lançamento, a inclusão de
despesas, que constituem faculdade concedida ao contribuinte, a ser pleiteadas
no ato da apresentação da Declaração de Ajuste Anual, ocasião em que é apurada
a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis
as deduções requeridas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
É vedada pela legislação a retificação de declaração para incluir novas deduções,
depois de iniciado o procedimento de ofício.
ALEGAÇÕES DE CUNHO SUBJETIVO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Argumentos de cunho subjetivo não podem se sobrepor às exigências da lei, não
excluindo a Contribuinte do cumprimento de suas obrigações tributárias.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.762 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720780/2011-66
4
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2015, Recurso Voluntário, alegando que estaria juntando documentos que
comprovariam as deduções, entretanto, não os juntou.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Contribuinte não impugnou a infração de dedução indevida de pensão
alimentícia.
Assim, o litígio versa sobre as seguintes infrações: dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesas com instrução,
compensação indevida de imposto retido na fonte.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, não tendo junto à mesma nenhum dos
documentos que cita, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
De acordo com o Termo Circunstanciado foram mantidas as seguintes infrações:
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, dedução indevida da
dependente Antonia Batistina Ferreira, dedução indevida de despesas médicas no
montante de R$19000,00 (Hospital e Maternidade São Mateus), dedução indevida
de pensão judicial, dedução indevida de despesas com instrução no valor de
R$1842,24.
O contribuinte cientificado do resultado do Termo apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 63 alegando que os recibos médicos apresentados
comprovam o gasto de R$571,00.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.762 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720780/2011-66
5
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro; V - no caso de despesas com
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
De acordo com o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). (grifei)
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
(...)
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.762 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720780/2011-66
6
A fiscalização acatou a quantia de R$250,00, referente a Jose Tadeu B da Silva
(R$150,00) e R$100,00 para Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.
O interessado apresentou na fase de impugnação os documentos de
fls.17,18,19,20,21,22.
Da análise da declaração de imposto de renda apresentada às fls.27 e 28 as únicas
despesas médicas declaradas pelo interessado foram Hospital e Maternidade São
Mateus e Jose Tadeu B da Silva e que foram aceitas em parte pela fiscalização.
Com relação aos recibos apresentados não há reparo a ser feito uma vez que
restou demonstrado apenas o pagamento de R$250,00 referente aos prestadores
de serviços declarados.
Cabe ressaltar que os recibos anexados que não se referem as duas despesas
declaradas não serão analisados.
A respeito da retificação da declaração de rendimentos, o Regulamento do
Imposto de Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26 de março de
1.999 (RIR/99), em seu art. 832, caput, dispõe que:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decretos-lei nos 1.967/82, art. 21, e 1.968/82, art. 6o).
Idêntica disposição consta também no art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional.
Art. 147 (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.” (grifei)
Sobre o termo inicial do processo de lançamento de ofício, dispõe o art. 7o do
decreto 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; ...
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Conforme legislação acima aos contribuintes é vedada a retificação da declaração
de rendimentos após o início do procedimento de lançamento de ofício, a teor do
disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) e do art.
297 do CTN.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.762 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720780/2011-66
7
Portanto, não há amparo para o pleito do interessado em incluir despesas não
declaradas.
No que se refere à compensação indevida de IRRF no valor de R$1.392,60 mantida
pelo Termo Circunstanciado à fl.55, cabe destacar que na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento, é descrito como
enquadramento legal para a exclusão do IRRF declarado o artigo 12, inciso V, da
Lei no 9.250/95. O referido dispositivo legal estabelece que:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; Em
relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o,
preceitua:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12): (...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Da legislação acima extrai-se que a condição para a dedutibilidade do imposto de
renda retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção
emitido pela fonte pagadora.
O interessado não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar o
desconto de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos.
Ressalte-se ainda que o Termo da fiscalização menciona que “Nesta infração
percebe-se que a Fonte Pagadora informou em Dirf os rendimentos (fl.46), porém
não recolheu as DARFs respectivas. Verifica-se que o contribuinte não é sócio ou
administrador dessa empresa e nem tem vínculo empregatício com a mesma (fls.
47/48). Assim mesmo, deve ser mantida a glosa de R$ 1.392,60 pela compensação
indevida de Imposto de Renda, tendo em vista que o contribuinte não apresentou
qualquer contrato de prestação de serviço, recibo de pagamento, ou DARF que
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.762 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720780/2011-66
8
comprovasse a efetiva retenção na fonte do Imposto de Renda declarado, para
apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-lo.” O interessado mesmo
ciente do Termo não trouxe aos autos qualquer documentação complementar.
Portanto, mantida a glosa.
No que tange à glosa de dependente, cabe mencionar os termos do art. 35 da Lei
no 9.250, de 1995, abaixo transcrito:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.”
A fiscalização manteve a glosa referente à mãe do interessado uma vez que ela
consta na relação de dependentes de Jassonia Candido Ferreira.
O contribuinte não se manifestou quanto ao motivo da glosa e tampouco trouxe
documentos que pudessem alterar o trabalho do fisco.
Sendo assim cabe manter a glosa.
Em relação à dedução de despesas com instrução, o Regulamento do IRPF,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.762 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720780/2011-66
9
O interessado apresenta notas fiscais de compra de livros que não podem ser
consideradas despesas com instrução para fins de imposto de renda.
Desta forma, cabe ratificar o Termo que apenas considerou o valor de R$750,02
referente a Faculdade Pimenta Bueno.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 132
DF CARF MF
Original